Tribunal: TJES
Processo: 5005047-33.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005047-33.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: JOAO PAULO ARAUJO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
IPTU. LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA COMPETENTE.
RECURSO
CONHECIDO
E

DES
PROVIDO.

1. O ente tributante, adotando procedimento diverso do mencionado no enunciado sumular nº 397 do STJ, enviou ao contribuinte “notificação de lançamento tributário” da qual constou a advertência de que “caso o notificado não se conforme com o lançamento do crédito tributário a favor do Município, poderá impugná-lo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, através de defesa escrita”.

2. Houve impugnação por parte do contribuinte no prazo assinalado e submissão à análise da Procuradoria Municipal, sem posterior apreciação pela Junta de Recursos Fiscais, conforme disciplina o artigo 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 87/17. Apenas se seguiu a cientificação do contribuinte quanto ao teor do parecer da Procuradoria e sua notificação para pagar o débito de IPTU em vinte dias.

3. Houve, em última análise, ofensa ao previsto nos incisos LIII, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, revelando-se acertada a conclusão primeva pela nulidade do procedimento administrativo fiscal.

4.
Recurso
conhecido e des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5005047-33.2017.8.08.0014

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADOS: JOAO PAULO ARAUJO DE FREITAS, MARIA DA PENHA DELFINO

JUIZ: DR. GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 2180273, que acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelos ora recorridos e extinguiu sem resolução de mérito a ação de execução fiscal ajuizada pela municipalidade apelante com o fito de alcançar a satisfação de débitos de IPTU.

Em razões de apelação (id nº 2180278), o MUNICIPIO DE COLATINA afirmou que “o art. 39 da Lei Complementar Municipal nº 12/1994 prevê que a notificação do lançamento do IPTU se dá por meio de notificação pessoal do contribuinte ou por meio de editais e que o lançamento poderá ser impugnado no prazo de 20 dias a partir da notificação ou até o dia do vencimento da quota única/primeira parcela do imposto”, qual seja, o dia 30/04, prazo após o qual “qualquer requerimento formulado pelo sujeito passivo constitui mero requerimento administrativo, decorrente do direito de petição, que não integra o procedimento administrativo fiscal, tampouco impede a constituição definitiva do crédito tributário”.

Prosseguiu aduzindo que “a quota única/primeira parcela do imposto mais recentemente lançado (dentre os exequendos) venceu em 30/04/2016 (art. 42 da LCM nº 12/1994), enquanto o requerimento administrativo que questiona o lançamento de todos os créditos perseguidos por meio da presente execução fiscal foi protocolizado somente em 16/08/2017 (ID nº 2114195 – Processo nº 19740/2017), tratando-se, evidentemente, de mero requerimento administrativo, que não se reputa como impugnação ao lançamento”, não impedindo a constituição definitiva do crédito, nem estando submetido à competência da Junta de Recursos Fiscais para apreciação.

Pois bem. Ajuizou o ente público ação de execução fiscal com lastro em cinquenta e três certidões de dívida ativa, todas datadas de 06/12/2017, relativas a débitos de IPTU imputados aos recorridos.

O julgador primevo, entendendo ter havido falha no tramitar administrativo pertinente ao tributo, extinguiu o feito executivo fiscal, conclusão a que também cheguei após a análise dos autos, em especial da documentação acostada pelo apelante em id nº 4908885.

De fato, nos termos do enunciado sumular nº 397 do STJ, “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”, sendo que “a própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário, iniciando-se a contagem do prazo prescricional no dia seguinte à data prevista para o vencimento da exação” (STJ, AgRg no REsp n. 1.215.939/RS, publicado em 25/02/2019).

Adotou, porém, o ente tributante procedimento diverso, já que enviou ao contribuinte “notificação de lançamento tributário” datada de 24/07/2017 (recebida em 26/07/2017) da qual constou a advertência de que “caso o notificado não se conforme com o lançamento do crédito tributário a favor do Município, poderá impugná-lo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta, através de defesa escrita”.

Lê-se no referido documento também a informação de que “não satisfeito o crédito e nem apresentado defesa nos prazos e termos de lei municipal nº 2.805/17, o mesmo será objeto de inscrição em Dívida Ativa, sujeito a protesto em cartório e ação judicial de execução fiscal”.

Houve impugnação por parte do contribuinte, apresentada em 16/08/2017, que deu origem ao processo administrativo nº 19740/2017.

Submetido à análise da Procuradoria Municipal, opinou-se pelo indeferimento da impugnação (id nº 4908892, páginas 21/22),
tendo o contribuinte sido cientificado do teor de tal parecer e notificado para pagar em vinte dias
.

Por óbvio, tal como apontou a bem lançada sentença, o trâmite administrativo desatendeu às normas de regência, já que não houve deliberação por autoridade competente acerca da impugnação ofertada pelo contribuinte, simplesmente impulsionando-se a cobrança.

Confira-se a dicção do artigo 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 87/17:

Artigo 1° - São competentes para julgar as impugnações/recursos apresentadas em decorrência de procedimento fiscal de que trata o art. 174 da Lei nº2.805/77 – Código Tributário Municipal:

I - Em primeira instância, a Junta de Recursos Fiscais;

Houve, em última análise, ofensa ao previsto nos incisos LIII, LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, revelando-se acertada a conclusão pela “nulidade do procedimento que culminou na inscrição em dívida ativa e, por consequência, na nulidade da CDA dela decorrente, e que ampara a Execução”.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço do recurso e
nego
-lh
e

provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos pela parte recorrente em um por cento.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
:

Acompanho a relatoria.